Tribunal: TJMT
Processo: 0000264-29.2010.8.11.0052
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000264-29.2010.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VALDINEI VITTORAZZI VIEIRA - CPF: 695.891.781-20 (APELANTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), SIDNEI AQUINO DE JESUS - CPF: 572.280.601-30 (APELADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ELLEN BARROSO VIARO - CPF: 725.685.001-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0000264-29.2010.8.11.0052 – Rio Branco

Apelante:
Valdinei Vittorazzi Vieira

Apelado:
Sidnei Aquino de Jesus

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INJURIA RACIAL – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR ADEQUADO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA –
DIES A QUO
– RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social, e no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

A conduta do apelante, configurada no fato de ter se utilizado de palavras de cunho inapropriado e preconceituoso para se referir ao autor/apelado, demonstrando lamentável menosprezo à cor da sua pele, e os transtornos gerados em decorrência de sua conduta, causam grave violação à honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana, sendo devido o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos.

Tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ e a correção monetária da data do arbitramento, conforme preceitua a Súmula 362 do STJ.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu,
o apelante/reconvinte não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0000264-29.2010.8.11.0052 – Rio Branco

Apelante:
Valdinei Vittorazzi Vieira

Apelado:
Sidnei Aquino de Jesus

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Valdinei Vittorazzi Vieira
em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos da ação de indenização por dano moral que lhe move
Sidnei Aquino de Jesus
, julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. Além disso,

julgou improcedente o pleito reconvencional, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante alega que o apelado nao se desincumbiu de comprovar os fatos alegados na inicial. Afirma que a prova testemunhal produzida demonstra que o apelante não cometeu a ofensa sustentada pelo recorrido, inexistindo dano moral passível de indenização. Caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório, bem como, a alteração do
dies a quo
dos juros de mora e da correção monetária. Pugna pelo julgamento procedente da reconvenção, defendendo que restou comprovada a agressão sofrida.

O apelado apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões (certidão – id.
117487450, p. 8
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0000264-29.2010.8.11.0052 – Rio Branco

Apelante:
Valdinei Vittorazzi Vieira

Apelado:
Sidnei Aquino de Jesus

V O T O

Cinge-se dos autos que
Sidnei Aquino de Jesus
moveu ação de indenização por dano moral contra
Valdinei Vittorazzi Vieira
, aduzindo que trabalha como policial militar e, no dia 01.11.2009, estava a serviço e foi solicitado para dar guarnição ao jogo de futebol que estava ocorrendo na cidade de Lambari D’Oeste/MT.

Alegou que o time do Lambari D’Oeste “
Sul América
” perdeu a partida e, diante do inconformismo com o resultado, iniciou-se uma grande confusão. Aduziu que ao tentar conter o alvoroço, teve a sua honra maculada pelo réu, que o chamou de “
filho da puta
”, “
preto
” e “
macaco
”. Alegou que diante do tumulto não foi possível a detenção do demandado, que apresentava comportamento agressivo com o autor. Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando a reparação moral sofrida.

O réu apresentou reconvenção, alegando que não proferiu qualquer ofensa contra o autor. Aduziu que no momento da confusão foi agredido de maneira física e verbal pela parte. Defendeu que as alegações infundadas e as agressões sofridas maculam a sua imagem, já que é homem público, pois exercia o mandato de vereador à época. Pugnou pela condenação do autor ao pagamento do dano moral correlato.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, por entender que o dano moral restou configurado, julgou procedente o pedido inicial, condenando o demandado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. Além disso,

julgou improcedente o pleito reconvencional, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante recorre sustentando a ausência de comprovação dos fatos alegados na inicial. Afirma que a prova testemunhal produzida demonstra que o apelante não cometeu a ofensa sustentada pelo apelado, inexistindo dano moral passível de indenização. Caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório, bem como, a alteração do
dies a quo
dos juros de mora e da correção monetária, que deverão incidir a partir da citação e do arbitramento, respectivamente. Requer o julgamento procedente da reconvenção, defendendo que restou comprovada a agressão sofrida.

Pois bem. Analisando o caderno processual
, entendo que o apelado provou de forma cabal que sofreu a conduta praticada pelo apelante, inclusive com cunho racista.

Digo isso, porque além do boletim de ocorrência e das declarações trazidas à baila (id. 117482044, p. 146 e seguintes), o apelado, ao contrário do que afirma o apelante em suas razões recursais, apresentou testemunha em juízo, que foi categórica em afirmar que o réu chamou o autor de “
preto
” e “
macaco
”.

Assim sendo, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
Depreende-se dos autos que o requerido ao ser abordado pelo requerente, policial militar, atuante naquela situação de tumulto, devido ao final do jogo de futebol, proferiu palavras racistas e desonrosas, quais sejam:
"preto, macaco, filho da puta";
palavras que indubitavelmente ensejam a configuração do dano moral
. E para corroborar com tal entendimento, transcrevo o depoimento pessoal do requerido Valdnei Vitorazzi Vieira:

Que realmente teve um jogo e como participa de atividade esportiva,
teve muita briga
; Que não deixou Luiz Carlos ser agredido e antes de chegar no vestiário, o policial chegou e agrediu ele e xingou de vagabundo; Que não falou nenhuma palavra de ofensa para o policial;
Que só discutiu e não xingou e perguntou o que estava acontecendo
; Que tinha várias pessoas em volta e o time todo estava em volta; Que tinha outros policiais com o autor; Que o policial bateu nele dentro do campo;
Que chamou de vagabundo depois que tentou pegar ele; Que não se recorda se falou alguma coisa;

Oportunidade em que transcrevo também os depoimentos das testemunhas Aparecido Francisco de Oliveira, Amós Medeiros dos Santos e Uderson Ribeiro Pinto:

"Que é secretário de esporte em Lambari;
Que ao final do jogo começou uma confusão; Que tentou apartar a briga; Que no tumulto todos começaram a xingar um ao outro;
Que não presenciou nenhuma discussão entre o autor e o requerido;

Que estava participando do jogo também;
Que teve um momento de confusão e os policiais estavam lá pela segurança de todos; Que a policia militar usou força desproporcional e atingiu o Valdinei; Que a pessoa ao ser atingida dessa forma é natural que diga palavras de baixo calão;
Que chamou o policial de covarde; Que Valdinei estava tentando proteger o representante da secretaria de esportes;
Que teve discussões naturais mas não se recorda de palavras;

Que estavam trabalhando no jogo final de Lambari D'Oeste/MT; Que só eram
4
policiais para proteger a multidão; Que os jogadores queriam agredir o juiz devido ao término do jogo e o time perdeu; Que em razão disso teve que entrar em campo para isolar o juiz e foi nessa ação que o requerido chamou o autor de preto e macaco;
Que ao tentar afastar o pessoal, o requerido ofendeu o Sidnei; Que no momento não foi possível prender por causa da multidão; Que tentou localizar e não encontrou o requerido;"
(negritos acrescidos)

Ora, em que pese o requerido sustentar que não proferiu quaisquer palavras para o requerente, em seu próprio depoimento afirma que discutiu e após, se afunda em contrariedades, alegando que não se recorda do tal momento.

Além do mais, a Testemunha Amós Medeiros dos Santos informou que o "policia militar usou força desproporcional e atingiu Valdinei", no entanto, não identificou se foi o requerente (policial) quem se utilizou de sua função para promover abusos, mesmo porque havia outros 03 (três) policiais tentando conter o tumulto.

Nessa senda, o corpo de delito realizado no requerido nada identificou acerca de sequelas ou marcas de violências contraídas devido à suposta atitude do requerente (fls. 64/67).

No entanto, a raiva e/ou o estado de tumulto em que se encontrava o requerido não confere a liberdade de profanar palavras racistas, ou melhor, não autoriza e tampouco motiva atitudes que possam ferir a raça, a honra e a dignidade humana em extrema afronta à nossa Carta Magna de 1988.

Destaco ainda que, no caso dos autos, nenhuma discussão foi natural, desde a menor até a maior, uma vez que necessário o reforço policial para conter o tumulto ocorrido, sendo fato notório a desproporcionalidade de aforismo de jogadores/torcidas quando o seu time é derrotado, podendo chegar a extremismos fatais.

Assim, note-se que as palavras
"preto e macaco"
demonstram o intuito depreciativo e preconceituoso contra o autor, por ser pessoa negra, traduzindo-se como o mais vil dos preconceitos, como se a nossa cor fosse critério para a formação de valores e moralidade e, acaso o nosso juízo de valor fosse inerente à nossa raça, certamente não seria definido através da intolerância
.

(...)

Ademais, está caracterizada a responsabilidade do requerido no evento que gerou os danos suportados pelo requerente, o que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado os princípios constitucionais descritos nos artigos 32, inciso IV e art. 52, inciso X, da Constituição Federal, como se vê: (...)”
(id. 117482049, p. 23/27 - negritei)

À vista disso,
mister
se faz constar que a mera verbalização das expressões “
negro
”, e suas variantes, em regra, não podem ser consideradas, por si só, como manifestação de racismo, contudo, na espécie, ainda que a discussão tenha ocorrido de forma bilateral, nota-se o excesso cometido pelo réu, que se referiu de forma hostil e preconceituosa em relação ao autor.

Dessa forma, resta incontroversa a conduta preconceituosa do apelante, com a intenção de atingir a honra subjetiva do autor, por meio de expressões que revelam menosprezo pela pessoa, com a intenção de agredir ou ofender, referindo-se à raça ou cor.

Nesse passo, é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso em tela
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a conduta do apelante, configurada no fato de ter se utilizado de palavras de cunho inapropriado e preconceituoso para se referir ao autor/apelado, demonstrando lamentável menosprezo à cor da sua pele, e os transtornos gerados em decorrência de sua conduta, causando grave violação à honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – BRIGA ENTRE VIZINHOS – DIFAMAÇÃO – INJÚRIA RACIAL - AGRESSÃO VERBAL – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - VALOR DA REPARAÇÃO ADEQUADO – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A divulgação de fato inverídico ou sem prova que atenta contra a honra e reputação do outro, assim como a injúria racial, caracterizam atos ilícitos passíveis de compensação.

A indenização por dano moral deve ser fixada com observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, em valor suficiente para reparar o sofrimento causado e coibir a prática reiterada da conduta abusiva.”
(TJMT, RAC n. 0000685-81.2012.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.02.2019 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INJÚRIA RACIAL – FATOS COMPROVADOS POR DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADOR DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NA MODALIDADE LUCRO CESSANTE DECORRENTE DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO OFENDIDO APÓS AS OFENSAS EM RAZÃO DA GRAVIDADE DO ABALO PSÍQUICO – AUSÊNCIA DE PROVA DA MOTIVAÇÃO DA RESCISÃO DO ALUDIDO CONTRATO DE TRABALHO – FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DE LUCROS CESSANTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 – MODIFICAÇÃO “EX OFFICIO” DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS (SÚMULA Nº 54/STJ) – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Demonstrada a ocorrência de injúria racial, resta caracterizado ato ilícito gerador de dano moral indenizável.

2. O valor indenizatório deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para atender o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, mas sem gerar enriquecimento sem causa. (...)”
(RAC n. 0011898-07.2012.8.11.0002, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 20.02.2018 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - INJÚRIA RACIAL - DEMONSTRAÇÃO - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO - VALORAÇÃO DOS DANOS - CRITÉRIOS - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - SÚMULA 54 DO STJ - EVENTO DANOSO.

(...)

2- O dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática e uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano e o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos.

3- Comprovada a prática de injúria racial por parte do réu, constata-se a ocorrência de ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

(...)
” (TJMG, RAC n. 0000190975318001, 10ª Câm. Cível, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 03.11.2019 - negritei)

“
RESPONSABILIDADE CIVIL - OFENSA À HONRA - INJÚRIA RACIAL - COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM COMPENSATÓRIO - MINORAÇÃO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - OBSERVÂNCIA

1
Demonstrado o comportamento inadequado e ofensivo do requerido, que praticou injúria racial em face do requerente, resta caracterizado o dever de indenizar os danos morais suportados por este
.

2 Na fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de maneira que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido.”
(TJSC, RAC n. 0328444-67.2014.8.24.0023, 5ª Câm. de Direito Civil, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 16.10.2018 - negritei)

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo apelado.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do demandado quanto ao dano sofrido pelo autor.

Existindo a responsabilidade do apelante, passo a análise do
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesse norte, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado, cumprirá a finalidade de inibir o apelante à repetição da sua conduta, considerando-se a imediata reparação do erro.

No que se refere ao
dies a quo
dos juros moratórios e da correção monetária, melhor sorte não acompanha o apelante.

Isso porque, tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ, e a correção monetária da data do arbitramento, conforme preceitua a Súmula 362, do STJ, não havendo reparo a ser feito.

No tocante ao pedido formulado em sede de reconvenção, o reconvinte/apelante alega ter sofrido ofensa moral decorrente das agressões física e verbal praticadas pelo reconvindo, contudo, compulsando os autos, verifico que o apelante não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse passo, conforme se infere do laudo pericial juntado nos autos, “
O periciando nao apresenta lesões físicas detectáveis
” (id. 117482045, p. 25).

Assim, tenho que andou bem a douta magistrada ao asseverar que
“não há nos autos qualquer outro laudo médico que comprove a lesão sofrida e que tal lesão decorreu de atitude arbitrária e violenta do requerente, tampouco há comprovação de que o requerente proferiu palavras de baixo calão, pelo contrário, foi o próprio requerido quem emanou palavras eminentemente racistas e que não se sustentam sob o pálio de qualquer justificativa
.” (id. 117482049, p. 28)

Desse modo, tenho que a r. sentença merece ser mantida também neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022